Tribunal: TJDFT
Processo: 0722360-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722360-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLAUDIO PEREIRA LIMA DESPACHO Na petição de ID no 62438683, o recorrente DISTRITO FEDERAL requer que os recursos por ele interpostos nos IDs 54314533 e 54332962 sejam juntados aos autos no 0725536-97.2023.8.07.000 juntamente com o juízo negativo de admissibilidade, renovando a intimação do ente público. Considerando que foi proferido acórdão único para julgamento dos agravos de instrumento nos autos de números 0722360-13.2023.8.07.0000 e 0725536-97.2023.8.07.0000, proceda-se ao apensamento do presente feito aos autos no 0725536-97.2023.8.07.0000, certificando-se nesse último processo a interposição de recursos especial e extraordinário pelo ente público nos autos do processo no 0722360-13.2023.8.07.0000. Outrossim, indefiro o requerimento de renovação da intimação do recorrente DISTRITO FEDERAL para impugnar a decisão de ID no 61092162, tendo em vista que os recursos foram dirigidos para o presente feito, diante do julgamento conjunto dos mencionados agravos de instrumentos (acórdão único da 7a Turma Cível), não tendo havido qualquer prejuízo a justificar a devolução do prazo recursal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007